Tribunal: TJBA
Processo: 8001634-67.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001634-67.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRUNA PADRE ALENCAR SOUSA

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE. AFASTADA. MÉRITO. PUBLICIDADE ENGANOSA. CARACTERIZADA. CDC ART. 30 E 37. MATERIAL PUBLICITÁRIO AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. CURSO DE MEDICINA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA PROPAGANDA À QUAL SE VINCULOU. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001634-67.2020.8.05.0004
, em que figuram como apelante BRUNA PADRE ALENCAR SOUSA, e como apelada SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e DAR provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ___ de ______________ de 2024.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurados (a) de Justiça